Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-14.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002243-14.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SARA ALVES DE ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 037.404.351-51 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002243-14.2019.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Sara Alves De Araújo De Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DO FATO AO DETRAN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O antigo proprietário que não comunica a venda de veiculo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, ainda mais quando sequer há provas do ano ocorreu a transação comercial.

Mesmo não sendo comprovada a realização de comunicado de venda do veículo, com a citação do órgão de trânsito sobre os termos da demanda, este tomou conhecimento da alienação do bem, devendo a partir de então ser excluída responsabilidade do vendedor, por eventuais débitos pendentes de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o pedido iniciai, a fim de transferir o veículo de marca Honda, Biz 100 ES, ano/modelo 2014/2014, cor preta, placa QBF2788, RENAVAM 01285188389, CHASSI 9C2HC1420ER034227 para a propriedade da senhora Andreia Silva de Souza, bem como todos os encargos tributários e multas ocorridos a partir da data da tradição, 02 de dezembro de 2017.”

No presente caso restou incontroverso que a Autora deixou de comunicar, oportunamente, ao DETRAN/MT, a venda do veículo Honda Biz 100 ES, ano/modelo 2014/2014, cor preta, placa QBF2788, Chassi 9C2HC1420ER034227, RENAVAM 01285188389, ocorrida em 02/12/2017, na forma prevista no art. 134 da Lei no 9.503/97, devendo assim, responder, solidariamente, com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de trânsito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador eis a disposição do art. 134, da Lei no 9.503/97,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todavia, mesmo diante de ausência do pedido formal de transferência de propriedade do veículo em questão, entendo que a partir da citação do DETRAN/MT, acontecida em julho de 2019, deve ser considerado que ocorreu o aperfeiçoamento de tal comunicado, de modo que desde então, todos os débitos vinculados ao veículo passa a ser de responsabilidade do seu atual proprietário.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C.C. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO, C.C. DANOS MORAIS VENDA DE VEÍCULO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO APÓS LONGO PERÍODO - RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS NO PERÍODO EM QUE NÃO OCORREU A COMUNICAÇÃO - EXCLUSÃO DOS DÉBITOS APÓS A COMUNICAÇÃO - INCLUSÃO NO CADIN - NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE - APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

(STJ - AREsp: 715097 SP 2015/0120183-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/06/2015).

Deve ser observado que a compradora da moto, ANDREIA SILVA DE SOUZA E SOUZA, foi devidamente citada sobre os termos da presente demanda, contudo, não compareceu a sessão de conciliação e nem apresentou defesa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o Autor é responsável solidário com o comprador do veículo objeto da presente lide, pelo pagamento dos tributos, multas, taxas e seguro obrigatório que venceram até a citação do DETRAN/MT, quando restou formalizado o comunicado de venda da moto, ressalvado eventual direito de regresso que ser discutida em ação autônoma. Devendo a partir daí ser excluída a responsabilidade da Autora sobre tais obrigações, cabendo ao órgão de trânsito proceder tal anotação no cadastro do veiculo, de modo que os encargos devidos a partir de sua citação passam a ser de responsabilidade exclusiva da compradora (ANDREIA SILVA DE SOUZA E SOUZA), podendo inclusive proceder ao seu bloqueio e recolhimento para fins de regularização da documentação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022